Tribunal: STF
Processo: AI 269256
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO. AGREGAÇÃO AOS
VENCIMENTOS. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO.
Agravo regimental provido, para melhor exame da matéria,
tendo em vista a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.